Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002326-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SHM LTDA
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Comércio de Materiais de Construção SHM Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que reconheceu a conexão entre a ação proposta (Processo n. 1053345-54.2020.8.11.0041) com outra ajuizada na Comarca de Juína-MT e, de consequência, determinou a remessa dos autos àquele Juízo.
A Agravante pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que inexiste conexão com a ação que tramita na Comarca de Juína-MT, porque as CDAs possuem números diversos.
Alega que nenhum processo em trâmite em Juína-MT tem como objeto a CDA n. 20144935 e, portanto, não há falar em conexão.
Afirma que o feito executivo proposto na referida Comarca foi instruído com a CDA n. 20145722, o que comprova o equívoco do decisum agravado.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese e decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Comércio de Materiais de Construção SHM Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que reconheceu a conexão entre a ação proposta (Processo n. 1053345-54.2020.8.11.0041) com outra ajuizada na Comarca de Juína-MT e, de consequência, determinou a remessa dos autos àquele Juízo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pela Agravante e os documentos constantes dos autos, entendo que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido, uma vez que houve a demonstração da probabilidade de provimento do Agravo.
Com efeito, nota-se que a CDA n. 20144935, objeto da Ação Anulatória, proposta pela Recorrente, encontra-se com a situação de “Pré-Ajuizado” (id. 43260339, pág. 04 – autos de origem).
Ademais, neste mesmo documento (CDA), não há indicação do número da Execução Fiscal, o que comprova não ter sido o processo executivo ajuizado pela Fazenda Pública Estadual, com vistas ao recebimento do montante ali informado.
Não há desconsiderar, ainda, que a Certidão do Cartório Distribuidor da Comarca de Juína-MT indica a existência de 02 (duas) ações em trâmite contra a Agravante – autos ns. 2592-03.2016.811.0025 e 2593-85.2016.811.00258 – e nenhuma delas tem como objeto a CDA n. 20144935, conforme demonstram os documentos apensos aos autos (ids. 75993496, pág. 01, 75993497, pág. 01 e 75993499, pág. 01).
Frise-se que, por força do inciso II do §2o do artigo 55, do Código de Processo Civil, para que haja conexão, no caso das execuções, é necessário que sejam fundadas no mesmo título executivo, o que não é o caso dos autos.
Diante de tais considerações, tenho que o efeito suspensivo deve ser concedido.
Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, pleiteado pela empresa Comércio de Materiais de Construção SHM Ltda., até o julgamento do presente Recurso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.